Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente o pedido em relação à NOVACAP e procedente o pedido para condenar o DER a pagar ao autor a quantia de R$ 1.907,30. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois compete legalmente à NOVACAP o dever de realizar a manutenção das vias públicas do DF. No mérito, alega que não há nenhum documento que comprove a existência do acidente e que ele decorreu do buraco na pista. Aduz que não restou demonstrada qualquer culpa do Poder Público, vez que não se comprovou que o alegado acidente poderia ser prevenido pela pessoa jurídica responsável pela manutenção da via. Aduz a culpa exclusiva do condutor do veículo, uma vez que é relevante considerar a possibilidade da existência de buracos na pista asfáltica, de modo a exigir dos condutores uma maior cautela na condução do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da Administração Pública por avaria causada no veículo do recorrido por buraco existente em via pública.
III. Razões de decidir
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, verifica-se que o dano ao veículo do recorrido ocorreu em via pública integrante do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. O DER/DF, autarquia do Distrito Federal, criada pela Lei Federal n. 4.545/1964, tem, dentre as suas finalidades, conforme dispõe o art. 3o, incisos, I, II e III, do Decreto 37.949/2007: I - proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais no SRDF; II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio; III - promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários do SRDF. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1812753, 0768242-81.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.); (Acórdão 129550907059263720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020). Em reforço, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal. Em tais casos, a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
7. Na espécie, o autor comprovou que o dano ocasionado ao seu veículo decorreu da falta de conservação da via pública, a qual continha um buraco de tamanho considerável, sem qualquer sinalização ou alerta, conforme fotos e vídeos anexados aos autos (ID 80740730/80740743). As fotos dos pneus danificados e a nota fiscal do serviço (ID 80740728), além de atestar a extensão do dano suportado pelo autor, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso.
8. Ademais, ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, nos termos da r. sentença.
9. Por fim, a alegação desprovida de comprovação no sentido de que o condutor do veículo não agiu com cautela é insuficiente para afastar a responsabilidade de indenizar, sendo necessária a demonstração inequívoca da culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, o que não existe nos autos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas em razão da isenção legal. Sem condenação em horários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.